Tribunal: STF
Processo: RE 82594
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-03-22
Data de publicação: 1979-03-22

Ementa:
- Executivo fiscal. Valor inferior a dez vezes o M.S.M.V.P.
Aplicação do art. 74 do Dec. lei n. 960/68, com a redação do D.L. 474/69.
II. Inconstitucionalidade do citado preceito desprezado. Motivação.
III. Recurso extraordinário não conhecido. Votos vencidos.